Tribunal: TJES
Processo: 0007138-50.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007138-50.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METRON ENGENHARIA LTDA e outros

APELADO: PEDRO NEY FERREIRA LOGULO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. CONDIÇÕES CONTRATUAIS NÃO CUMPRIDAS PELO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE MORA DA VENDEDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido autoral, condenando as requeridas à devolução dos valores pagos a título de aluguel, corrigidos desde cada desembolso até a citação, com aplicação da taxa Selic a partir de então.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve mora na entrega das chaves por parte das apelantes;
(ii) verificar se a responsabilidade pelo atraso pode ser imputada às apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As apelantes comprovam que as chaves do imóvel foram entregues em 2 de agosto de 2012, doze dias após a assinatura do contrato de financiamento imobiliário, ocorrida em 20 de julho de 2012, cumprindo as condições estabelecidas no contrato de promessa de compra e venda.

4. A entrega das chaves estava condicionada ao repasse do valor do financiamento, conforme previsto no contrato, e não há elementos que comprovem atraso decorrente de ato ilícito das apelantes.

5. A responsabilidade pelo financiamento e assinatura do contrato era do promitente comprador, não sendo possível atribuir às apelantes o atraso na entrega das chaves.

6. Não restando comprovada a culpa exclusiva das apelantes pelo suposto atraso, inexiste fundamento para condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. A entrega das chaves de imóvel comprado mediante financiamento depende do cumprimento das condições contratuais, especialmente do repasse do valor financiado.

2. A ausência de comprovação de mora da vendedora afasta a obrigação de indenizar por aluguel pago pelo comprador.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação 48150052560, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 31/01/2017;
TJES, Apelação 48140293803, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 31/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
METRON ENGENHARIA LTDA.
e
CASA EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra a r. sentença de fls. 304/310, integrada às fls. 328/9-v, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que acolheu em parte o pedido formulado por
PEDRO NEY FERREIRA LOGULO
, condenando as requeridas, ora apelante, solidariamente, à devolução dos valores pagos a título de aluguel, no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos dede cada desembolso até a citação, a partir de quanto incidirá exclusivamente a taxa Selic.

Em suas razões recursais (fls. 334/341), as apelantes sustentam que: 1)
“o cerne da questão é definir se houve ou não um alegado atraso na entrega das chaves do apartamento objeto do contrato firmado entre as partes”
(fl. 335); 2)
“comprovaram por meio de documento idôneo e não impugnado que as chaves foram efetivamente entregues em 02 de agosto de 2012 (fl. 249/251)”
(fl. 336); 3)
“
não existe mora contratual por parte das requeridas que cumpriram com sua parte na avença ao entregar as chaves do imóvel tão logo implementadas as condições pactuadas (art. 476. Código Civil)”
(fl. 337); 4)
“como reconhecido pela sentença. o autor somente provou que faria jus ao recebimento de alugueres apenas dos meses de abril, maio e junho, ou seja, período em que nem tinha sido formalizado o contrato de financiamento bancário e, portanto, não tinham se implementado toas as condições para entrega das chaves”
(fl. 338); 5) a
“jurisprudência do c. STJ não vislumbra abusividade na cláusula contratual que condiciona a posse ao pagamento integral do saldo devedor”
(fl. 338); 6)
“Não se pode cogitar que a vendedora entregue o bem antes do recebimento da totalidade do preço, algo que se apresenta como consequência natural de um contrato bilateral, que as partes têm obrigações recíprocas a serem cumpridas, sendo essa a hipótese dos autos”
(fl. 340).

Embora intimado, não houve manifestação do apelado, conforme certidão do evento 10949223.

Em relação ao objeto recursal, o requerente/apelado alegou na inicial que teve que arcar com despesas de aluguel por mais de seis meses, pois o imóvel deveria ter sido entregue em 30/03/2012 e somente foi entregue em julho de 2012 (fls. 04 e 07).

Na peça de defesa, as requeridas, ora apelantes, destacaram que o contrato de promessa de compra e venda previu, expressamente, que a conclusão do empreendimento deveria ocorrer até 30 de março de 2012 (fl. 32) e que a entrega aos adquirentes somente ocorreria após preenchidas as condições especificadas no mesmo instrumento contratual (fl. 18).

Consta da contestação que a obra foi concluída no prazo previsto, porém a entrega do imóvel somente ocorreu quando cumpridas todas as condições previstas na avença para tanto (fl. 216).

As requeridas/apelantes destacaram que o contrato de financiamento somente foi firmado em julho de 2012 (fls. 43/60), e que cumpriram com sua parte na avença, entregando o imóvel, tão logo demonstrado o cumprimento do pacto pelo promitente comprador (fl. 217).

À inicial, foi acostado o contrato de financiamento que, de fato, somente foi assinado em 20 de julho de 2012 (fl. 60).

O repasse do valor do referido contrato de financiamento constitui uma das obrigações previstas na promessa de compra e venda para a entrega das chaves ao promitente comprador (item 10, fl. 28), que, efetivamente, ocorreu em .02 de agosto de 2012 (fl. 249), doze dias após a assinatura do contrato de financiamento imobiliário.

Os documentos que instruem o processo não têm o condão de evidenciar que o atraso na entrega das chaves do imóvel ocorreu por culpa das apelantes, já que a entrega das chaves estava condicionada ao repasse do valor do financiamento, que não tem relação com a certidão de habitabilidade do imóvel expedida em 26 de junho de 2012 (fl. 295).

Anota-se que o fato de a vendedora ter apresentado certidões negativas de débitos emitidas após a data prevista para a conclusão do empreendimento, e ainda válidas quando da formalização do contrato de financiamento, não autoriza a conclusão de que ela deu causa à eventual atraso na entrega das chaves, já que era responsabilidade o promitente comprador contratar com o agente financeiro o financiamento para quitar o saldo devedor (fl. 33).

O apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito à entrega das chaves, mormente quando considerado que o item 10 da promessa de compra e venda prescreveu que o promitente comprador deveria estar rigorosamente em dia com os compromissos assumidos, notadamente de natureza financeira, incluindo a assinatura do contrato de compra e venda e repasse de financiamento, com previsão de vistoria como última etapa para entrega das chaves (fl. 28).

Nesse contexto, não há que se falar em indenização por danos materiais, já que não há prova de que o atraso na entrega do imóvel adveio de ato ilícito praticado pela promitente vendedora incorporadora e pela construtora, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência desta egrégia Corte, vide:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM E SATI – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – NÃO ABUSIVIDADE – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Em julgamento de recurso repetitivo, o STJ firmou a tese, para fins do art. 1.040, do CPC, de incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC) (REsp 1551956⁄SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24⁄08⁄2016, DJe 06⁄09⁄2016). 2. O prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel previsto no § 1º da cláusula 16ª, nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça é razoável e, portanto, não abusivo, sendo intrínseco à natureza do negócio jurídico entabulado entre as partes e sua complexidade. 3. É incontroverso que o imóvel foi entregue após o prazo de tolerância; no entanto, a apelada alega que a responsabilidade pela demora é dos próprios apelantes, que somente conseguiram o financiamento imobiliário em 31⁄10⁄2011. 4. Uma vez que foi não provada a responsabilidade da apelada pelo atraso na entrega do imóvel, há de prevalecer a improcedência dos pedidos inaugurais. 5. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 48150052560, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – VALIDADE – MORA DOS ADQUIRENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Em diversas ocasiões a jurisprudência desta Corte se manifestou em favor do consumidor, verificando-se que, senão todos, a maioria dos julgados se destinam àquelas demandas relativas a imóveis adquiridos na planta. Esta não é a hipótese dos autos, em que o imóvel em questão foi adquirido em janeiro de 2011, na mesma época em que já havia a “previsão” de entrega do empreendimento, de forma que não é crível que os adquirentes desconheçam as reais condições da obra ou de seu andamento. 2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. No caso dos autos, verifica-se que os apelantes se obrigaram a observar prazos distintos, quais sejam: o primeiro, que dizia respeito à conclusão da obra e concessão do “Habite-se”, prorrogável automaticamente por 180 (cento e oitenta) dias, independente de comprovação de caso fortuito ou força maior e o segundo, condicionado ao pagamento do saldo final, que dizia respeito à entrega das chaves e transmissão da posse. 4. Não restando comprovado o atraso na conclusão da obra, na entrega das chaves e no financiamento do saldo devedor por culpa exclusiva da construtora, não merece reforma a sentença, sendo indevida qualquer indenização a título de danos materiais, aplicação de multa e juros fundada na isonomia das partes, devolução dos juros e correção monetária incidentes sobre o saldo devedor, tampouco indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 48140293803, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016)

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a r. sentença atacada e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

Anota-se que o requerente/apelado já foi condenado, na origem, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do reconhecimento da sucumbência mínima das requeridas/apelantes, não havendo que se falar em majoração da verba honorária com base no art. 85, §11, do CPC (tratado no AgInt nos EREsp 1539725/DF, mencionado no apelo), já que ausentes os requisitos para tanto.
1

É como voto.

1
(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada. (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença atacada e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.